Tribunal: TJSP
Processo: 1036349-92.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RETIRADA, POR FUNCIONÁRIOS DA RÉ, DE GELADEIRAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA AUTORA, DE FORMA AGRESSIVA E VEXATÓRIA, SEM QUE HOUVESSE ENTRE AS PARTES RELAÇÃO COMERCIAL - BEM MÓVEL CORPÓREO – COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO N° 623/2013, ART. 5o, INCISOS III.13 E III.14 – RECURSO NÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RETIRADA, POR FUNCIONÁRIOS DA RÉ, DE GELADEIRAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA AUTORA, DE FORMA AGRESSIVA E VEXATÓRIA, SEM QUE HOUVESSE ENTRE AS PARTES RELAÇÃO COMERCIAL - BEM MÓVEL CORPÓREO – COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO N° 623/2013, ART. 5o, INCISOS III.13 E III.14 – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.